Tribunal: STF
Processo: ARE 1600411
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Devido processo legal. Ofensa reflexa à Constituição da República. Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Ação civil pública. Sanções. Rol do art. 37 da Constituição da República. Configuração do ato de improbidade, dolo e prejuízo ao erário assentados pelo tribunal a quo. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame 
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o apelo extremo, manejado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo qual se manteve a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa. 
2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI, LIV, LV, LVII e XL, 15, inc. V, 37, § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, contrariedade aos princípios do devido processo legal, da prestação jurisdicional e da necessidade de fundamentação das decisões e inobservância ao decidido pelo STF no Tema RG nº 1.199. Dizem não comprovados os alegados atos de improbidade, tampouco o dolo ou o prejuízo ao erário. Afirmam a inconstitucionalidade das sanções da LIA não constantes do rol do art. 37, § 4º, da CRFB.
II. Questão em discussão 
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pelo Colegiado de origem; (ii) saber se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; (iii) saber se foi devidamente comprovada a prática de ato de improbidade doloso e lesivo aos cofres públicos; e (iv) saber se as sanções constantes da LIA são constitucionais.
 III. Razões de decidir 
4. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, os embargos declaratórios foram apreciados, e as decisões de origem foram suficientemente fundamentadas, em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE). 
5. Relativamente à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República (devido processo legal), eventual ofensa seria meramente reflexa ou indireta, pois sua constatação demandaria a análise prévia de normas infraconstitucionais, o que não autoriza a interposição de recurso extraordinário, conforme o Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371- RG/MT). 
6. A prática de ato de improbidade foi devidamente demonstrada, assim como o elemento volitivo — dolo — e o prejuízo ao erário. Decisão em contrário somente seria possível a partir da análise do quadro fático dos autos, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o rol de penalidades aplicáveis por ato de improbidade administrativa, estabelecido no art. 37, § 4º, da Constituição da República, não é taxativo, sendo possível ao legislador ordinário prever outras cominações em vista da especial proteção ao combate à corrupção e à defesa do patrimônio público.
 IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Improbidade administrativa. Adequação da via eleita. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa é um meio processual adequado para a obtenção de punição ao agente da administração pública que descumprir os deveres inerentes ao cargo, conforme disciplina a Lei n. 8.429/92, inexistindo qualquer espécie de incompatibilidade entre esta e a Lei n. 7.347/85. 
2. Agente político. Vereador. Aplicabilidade. A Suprema Corte possui orientação na esteira que os agentes políticos, com exceção do presidente da república, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade (STF, Tribunal Pleno, PET 3.240 AGR, Relator Min. Teori Zavascki, Relator p/Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 22/08/18). 
3. Lei n. 8.429/92. Inconstitucionalidade. Inexistência. No julgamento da ADI 2.182/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 8.429/1992. 
4. Inépcia da inicial. Não configuração. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. Na hipótese dos autos, tendo em conta que se identifica causa de pedir e pedido claros, com pleito de condenação certo e determinado, constando, no mais, a individualização das condutas dos requeridos, o que lhes possibilitou o exercício do contraditório e ampla defesa durante a marcha processual, em obediência ao devido processo legal garantido constitucionalmente, não há como acolher a assertiva de inépcia da exordial. 
5. Inquérito civil. Regularidade. Contraditório efetivo durante a marcha processual. O inquérito civil constitui um procedimento preparatório destinado a coligir elementos de convicção para a atuação processual do Ministério Público na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não havendo falar em nulidade neste ato pré processual, que tem natureza administrativa inquisitorial e investigativa. As provas colhidas no inquérito civil, após o contraditório e ampla defesa em juízo, servem de fundamento ao decreto condenatório, mormente porque não afastadas pelos requeridos. 
6. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando constatado nos autos a observância do devido processual legal, com garantia do contraditório efetivo e ampla defesa. 
7. Condutas ímprobas. Dolo. Comprovação. Condenação regular. Os atos perpetrados pelos requeridos Ailton dos Santos Vaz e Sérgio Roberto Albernaz, este superior imediato daquele, não se tratam de mera irregularidade, mas de nítida violação ao dever de probidade que deve nortear os agentes públicos. Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação imposta, pois comprovados atos ímprobos dolosos. 
8. Penalidades impostas. Regularidade e razoabilidade. Manutenção. Constatando-se que as penalidades impostas na sentença se mostram proporcionais aos atos e danos ímprobos perpetrados, não há falar em exclusão da multa e suspensão dos direitos políticos e manutenção apenas da penalidade de contratar com o poder público, sob pena de não se punir adequadamente os infratores. As penas previstas devem observar a extensão do dano causado e o proveito econômico obtido pelo agente, o que se evidencia na hipótese concreta. 
9. Atos de improbidade. Terceiro requerido. Não comprovação. O conjunto fático probatório presente nos autos não demonstra elemento subjetivo (dolo) para a condenação do requerido Jânio Antônio Carneiro nas condutas previstas no art. 10, caput, I e XII, da Lei de Improbidade Administrativa. Por sua vez, as condutas descritas nos incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade foram revogadas pela Lei 14.230/21, a qual trouxe um rol taxativo ao referido dispositivo, não sendo permitida condenação genérica, ou seja, ao mero fundamento de prática de conduta que atenta contra os princípios da administração pública. 
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 37).

2. Os primeiros embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Aclaratórios. Cabimento. Art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame da matéria decidida, tendo, por fim, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. 
2. Omissão. Revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n. 14.230/21. Retroatividade da lei mais benéfica. Após as alterações promovidas na lei de improbidade administrativa pela Lei n. 14.230/21, não mais vigora a possibilidade de condenação justificada tão somente no cometimento de ato que importe violação de princípio previsto no caput do art. 11, sem qualquer necessidade de prática de ato específico previsto legalmente. No caso, considerando a revogação das condutas descritas nos incisos I e II do art. 11, bem como a incidência dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema da improbidade, impõe-se a retroatividade da norma mais benéfica a fim de afastar a condenação imposta aos embargantes sob essa rubrica. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” (e-doc. 47).

3. Os três declaratórios protocolados na sequência foram rejeitados:

“DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Aclaratórios. Cabimento. Art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame da matéria decidida, tendo, por fim, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. 
2. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Inexistente qualquer vício capaz de ensejar o acolhimento de ambos os embargos de declaração opostos nos autos, mormente omissão relativa a dolo específico e retroatividade das alterações promovidas na lei de improbidade administrativa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 
3. Prequestionamento. O julgador não necessita se manifestar, expressamente, sobre todos os artigos de lei apontados pelas partes, competindo-lhe examinar e solucionar, fundamentadamente, as questões postas sob apreciação, enfrentando o tema. O art. 1.025 do CPC, ademais, passou a admitir expressamente o prequestionamento ficto. 
1º E 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 60)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Ausência de vícios. Art. 1.022 do CPC. Rediscussão da matéria. Vedação. Ausentes os vícios de contradição e premissa equivocada arguidos pelos embargantes, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mormente porque constatado o intuito de rediscussão da matéria decidida, com afastamento dos atos de improbidade praticados, o que se revela incomportável pela via estreita dos aclaratórios. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (e-doc. 75).

4. Os réus, no recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 81, apontam violados os arts. 5º, incs. II, XXXVI, LIV, LV, LVII e XL, 15, inc. V, 37, § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, alegando contrariados os princípios do devido processo legal, da prestação jurisdicional e da necessidade de fundamentação das decisões, e inobservado o decidido pelo STF no Tema RG nº 1.199. 

4.1.  A parte recorrente argui nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação no tocante às razões pelas quais mantida a condenação dos recorrentes, ressaltando, ainda, não terem sido enfrentadas as preliminares indicadas na apelação.

4.2. Diz não ter sido oportunizada a juntada de documentos necessário à comprovação da tese sustentada pela defesa.

4.3. Afirma inconstitucionais as sanções constantes da LIA e não previstas no art. 37, § 4º, da CRFB.

4.4. Narra que os “artigos 9º e 10, da Lei de Improbidade Administrativa consistem em dispositivos legais com rol exemplificativos, posto que mencionam qualquer ação ou omissão, sem, contudo, estabelecer de fato, quais são essas ações ou omissões geradoras dos atos de improbidade administrativa, implicando em interpretação subjetiva, fazendo -se necessária a análise da legalidade do alcance da penalidade do art. 12, I e II do mesmo diploma legal, ainda que com contornos inconstitucionais e interpretação legislativa equivocada, em observância, inclusive, ao princípio constitucional da segurança jurídica e do direito adquirido, no caso, o Recorrente Ailton dos Santos Vaz, fazia jus ao exercício do trabalho das 8h as 14h, bem como as licenças-prêmio e férias gozadas entre 1º/06/2014 a 30/09/2015”.

4.5. Considera que “os fatos narrados na peça inicial estão longe de configurar um ato de improbidade por parte dos Recorrentes, pois carecem de requisitos mínimos previstos na tipificação legal, pois: a) não foi evidenciado qualquer prejuízo ao erário e; b) não se verifica a existência de má fé na conduta do agente”.

4.6. Entendem que a aplicação do princípio da aplicação retroativa da norma mais favorável deve alcançar também as disposições dos arts. 9º e 10 da LIA, e não apenas o então previsto no art. 11, como estaria disciplinado no Tema RG nº 1.199, tendo em vista que não foi comprovado prejuízo ao erário.

4.7. Sustenta não demonstrado o dolo específico.

5. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação ou, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 81).

6. O recurso especial simultaneamente interposto foi parcialmente provido apenas para retificar o valor da multa civil (e-doc. 149).

É o relatório.

Decido.

7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão apenas parcial no sentido dos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

8. No tocante à alegação de violação aos incs. do art. 5º que versam sobre devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aponto que o recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

8.1. A par desse aspecto, ou seja, da inviabilidade de exame da matéria infraconstitucional, no particular, qualquer alegação quanto à suficiência da produção de provas realizada passa necessariamente pela análise do próprio quadro probatório dos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

9. Quanto ao mérito, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:
“Da análise dos autos, verifica-se que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desproveito de Ailton dos Santos Vaz, Sérgio Roberto Albernaz e Jânio Antônio Carneiro, ocasião em que os requeridos eram, respectivamente, servidor público municipal (assistente administrativo/Nível 3, lotação na Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano de Ipameri/GO) e vereador em Ipameri/GO (exercício cumulado); secretário de habitação e planejamento urbano de Ipameri/GO; e secretário da gestão administrativa, finanças e planejamento de Ipameri/GO.
(...)
Portanto, no caso, incidem as proposições fixadas pelo STF no julgamento do ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Repercussão Geral – Tema 1199): 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(...)
Primeiramente, é certo que não há falar em inadequação da via eleita, pois a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é o meio processual adequado para a obtenção de punição ao agente da administração pública que descumprir os deveres inerentes ao cargo, conforme disciplina a Lei n. 8.429/92, inexistindo qualquer espécie de incompatibilidade entre esta e a Lei n. 7.347/85. 
O ente ministerial, com o fito de resguardar interesses da sociedade, está legitimado para adotar as providências cabíveis por meio da ação civil pública, conforme o disposto no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. 
Como se sabe, o dano ao erário municipal afeta o interesse coletivo, mostrando-se legítimo, portanto, o inquérito civil e a ação civil pública objetivando a defesa do patrimônio público.
(...)
No caso, os termos do inquérito civil foram levados a juízo e submetidos ao contraditório, possibilitando a ampla defesa dos réus, que, contudo, não lograram êxito em afastar as suas conclusões. 
Não se pode olvidar que as provas colhidas no inquérito civil, uma vez que instruem a peça vestibular, incorporam-se ao processo, devendo ser analisadas e devidamente valoradas pelo julgador. 
Outrossim, mister destacar que “ qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade” – art. 14, Lei n. 8.429/1992.
 Logo, totalmente improcedente a tese de carência da ação sustentada pelos 2º apelantes. 
Quanto à assertiva de inconstitucionalidade da Lei n. 8.429/92, o STF já se pronunciou sobre a questão, confira-se:
(...)
Por sua vez, no tocante a inaplicabilidade da Lei n. 8.429/92 aos agentes políticos, a Suprema Corte possui orientação na esteira que os agentes políticos, com exceção do presidente da república, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade (STF, Tribunal Pleno, PET 3.240 AGR, Relator Min. Teori Zavascki, Relator p/Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 22/08/18). 
De outro lado, sabe-se que se considera inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. 
Na hipótese, tendo em conta que se identifica causa de pedir e pedido claros, com pleito de condenação certo e determinado, constando, no mais, a individualização das condutas dos requeridos, o que lhes possibilitou o exercício do contraditório e ampla defesa durante a marcha processual, em obediência ao devido processo legal garantido constitucionalmente, não há como acolher a assertiva de inépcia da exordial, mostrando-se, em verdade, temerária. 
Sobre o cerceamento do direito de defesa alegado pelos requeridos, é certo que o julgador, como destinatário das provas, deve indeferir a produção probatória considerada desnecessária e/ou inútil ao deslinde da controvérsia, mormente tendo em vista os elementos probatórios já presentes no caderno processual, o que não implica, por si só, em afronta ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.
(...)
Suplantados, pois, tais pontos, passo ao exame do mérito. 
Do exame dos autos, resta comprovado que o requerido Ailton dos Santos Vaz, após a posse no cargo de vereador, imbuído de dolo, não mais prestou serviços como servidor público municipal (cargo de assistente administrativo/nível 3, lotação na Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano de Ipameri), auferindo, contudo, regularmente, os seus vencimentos, graças às intervenções/facilitações dolosas do Secretário de Habitação e Planejamento Urbano Sérgio Roberto Albernaz (segundo requerido), seu superior hierárquico e chefe imediato, que concorreu e facilitou a lesão ao erário, com conduta diversa da prevista em lei.
(...)
Como exemplificado pelo Ministério Público, diversas diárias foram recebidas por Ailton dos Santos Vaz na condição de Vereador, todas em dias úteis de expediente normal, demonstrando que ele estava à disposição Poder Legislativo, e não trabalhando efetivamente no cargo de servidor público municipal. 
Demais isso, as testemunhas ouvidas atestaram que o requerido Ailton nunca trabalhou efetivamente na Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento Urbano, nem tampouco registrava o ponto de trabalho como os demais servidores.
 Em verdade, após denúncia efetivada ao Ministério Público, nota-se que o requerido Ailton formulou seguidos pedidos de férias e seguidas licenças-prêmios como subterfúgio para justificar a ausência ao trabalho.
Conforme muito bem destacado pelo juízo sentenciante:
(…) O que se verifica é que o réu Ailton acumulou o cargo de servidor público municipal com o mandato de vereador e, embora tenha recebido integralmente os respectivos vencimentos pelas funções desempenhadas, o mesmo não trabalhava no departamento em que estava lotado na Prefeitura, aliás não trabalhava em nenhum outro local. 
Ao receber sem trabalhar, o promovido auferiu vantagem econômica indevida (art. 9º, XI, da Lei n.º 8.429/1992), mediante enriquecimento ilícito causando prejuízo ao erário. Além disso, ao se não sujeitar a jornada de trabalho e não registrar ponto como os demais servidores, fica evidente que o réu violou os princípios da administração pública ao praticar ato vedado em lei, na medida em que ficou comprovado que o requerido Ailton não comparecia em seu local de trabalho, não prosperando, pois, a tese de que exercia atividades externas. Em que pese os argumentos dessa teoria, a qual inclusive é atestada por Sérgio Roberto Albernaz por meio de Declaração, importante ressaltar que nos autos não consta nenhum documento autorizando esse tipo de trabalho externo. Assim, mesmo se estivesse cabalmente comprovado que Ailton teria realizado seus serviços de forma externa em benefício da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano de Ipameri, ainda assim teria desempenhado sua função de forma ilegal, vez que não possuía autorização para tanto. É dever legal de todo servidor público, não só cumprir a jornada legal de trabalho, mas também cumpri-la na repartição em que encontra-se lotado, pois essa é a sede legal do exercício de sua função pública. Desse modo, o réu Ailton descumpriu os deveres do cargo, ao não comparecer e nem permanecer no local de lotação, nos horários e dias legalmente determinados para tanto.
Ficou demonstrado que Ailton, além de não ter autorização para exercício externo de suas atividades, não comparecia a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano em horário de expediente, nem tampouco de que efetivamente exercia, como defende, atividades externas em nome do referido departamento. 
Dessa forma, a conclusão a que se chega é unica: Ailton faltava ao dever de prestar os serviços pelos quais era remunerado com dinheiro público. Faltava, assim, aos deveres do cargo público que devia desempenhar, recebendo sem trabalhar.
Na hipótese, portanto, deve ser mantida a condenação imposta aos requeridos Ailton dos Santos Vaz e Sérgio Roberto Albernaz, este superior imediato daquele, pois, demonstrados os atos ímprobos dolosos, impõe-se a punição.
(...)
Por fim, em relação as penalidades dispostas na sentença, tenho que se mostram proporcionais aos atos e danos perpetrados, não havendo falar em exclusão da multa e suspensão dos direitos políticos e manutenção apenas da penalidade de contratar com o poder público, sob pena de não se punir adequadamente os infratores. 
As penas previstas devem observar a extensão do dano causado e o proveito econômico obtido pelo agente, o que reputado evidenciado na hipótese. 
Portanto, nos termos volvidos, é o caso de negar provimento a ambos os recursos de apelação interpostos nos autos. 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos apelatórios e nego-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.” (e-doc. 37).

10. Da leitura do acima transcrito, conclui-se que o Colegiado de origem assentou expressamente a falta de comprovação do serviço externo, tendo sido fixada, na realidade, a ausência da prestação dos serviços pertinentes aos cargos cuja remuneração era recebida pelo primeiro réu, comportamento que era avalizado pelo segundo réu, ambos em atuação dolosa e que gerou prejuízos ao erário.

11. Para verificar a veracidade das alegações constantes do apelo extremo e alterar as premissas fixadas pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do quadro fático dos autos, inviável a esta altura, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. No mais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o rol de penalidades aplicáveis por ato de improbidade administrativa estabelecido no § 4º do art. 37 da Constituição da República não é taxativo, podendo o legislador ordinário estabelecer outras cominações, tendo em vista a especial proteção da Carta Maior ao combate à corrupção e à defesa do patrimônio público. Confiram-se os precedentes abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PERDA DE OBJETO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 
1. Tendo em vista a modificação substancial dos arts. 3º, 9º, 10, 11, 17, 20, 22 e 23 da Lei 8.429/1992, pela reforma introduzida pela Lei 14.320/2021, sem aditamento da petição inicial pelo autor, é imperioso o reconhecimento da perda parcial de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, em relação a esses dispositivos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o duplo regime sancionatório de agentes políticos é possível, à exceção do Presidente da República, de modo que não se vislumbra inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 8.429/1992. Precedentes. 
3. O art. 12 da Lei 8.429/1992 não contraria a garantia da intransmissibilidade da sanção. A norma mostra-se razoável e necessária, limitando sua abrangência às pessoas jurídicas das quais o particular condenado por ato de improbidade administrativa é sócio majoritário, ou seja, atua ostensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial. 
4. O art. 13 do diploma legal, que prevê a obrigação de todo agente público apresentar sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, busca assegurar mecanismos de fiscalização do patrimônio de agentes públicos, de modo a resguardar a moralidade e o erário, razão pela qual normas dessa natureza já foram placitadas pelo Tribunal, inexistindo ofensa ao postulado da proporcionalidade. 
5. O art. 15 da Lei 8.429/1992, ao preconizar o acompanhamento do procedimento administrativo relativo a possível ato de improbidade pelo Ministério Público não viola o postulado da separação entre os Poderes. O mero acompanhamento do processo não representa interferência em sua condução. A norma permite que os órgãos de controle tenham imediato conhecimento de condutas ímprobas, de modo a adotar as providências pertinentes em seu âmbito de atuação, com o integral conhecimento das circunstâncias probatórias e do desfecho do processo administrativo. 
6. Quanto ao art. 21, inciso I, da Lei 8.429/1992, inexiste relação entre a cláusula constitucional do devido processo legal e a desnecessidade de comprovação do dano ao patrimônio público para configuração de determinados atos de improbidade. A defesa da probidade administrativa não se restringe à proteção do erário, sob o prisma patrimonial, alcançando condutas que, mesmo sem lesionar o erário, resultam em enriquecimento ilícito de terceiros (art. 9º) ou violam princípios da Administração Pública (art. 11). 
7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente.” 
(ADI nº 4.295/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 29/02/2023).

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento.” 
(RE nº 598.588- AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, 15/12/2009, p. 26/02/2010).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. TEMA N. 309/RG. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei n. 8